Tribunal: TJSP
Processo: 2067680-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU e Taxa do Exercício de 2006 – Município de Santos – Sentença extinguindo a execução em razão de pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC – Executado pedindo que a Municipalidade seja compelida a devolver valores levantados – Parte alegando que a quantia levantada havia sido oferecida a título de garantia, assim, como foi efetuado o pagamento

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU e Taxa do Exercício de 2006 – Município de Santos – Sentença extinguindo a execução em razão de pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC – Executado pedindo que a Municipalidade seja compelida a devolver valores levantados – Parte alegando que a quantia levantada havia sido oferecida a título de garantia, assim, como foi efetuado o pagamento integral do débito em acordo de parcelamento, o montante da garantia deve ser devolvido ao devedor – Indeferimento pelo Juízo a quo – Insurgência do executado – Não cabimento – Preclusão afastada – Questão controvertida que não havia sido enfrentada anteriormente em primeiro grau – Executado que tinha conhecimento inequívoco de que os valores já haviam sido transferidos à Municipalidade quando efetuou o pagamento do débito na esfera administrativa – Executado quem deu causa ao eventual pagamento duplicado – Impossibilidade de compelir a Municipalidade a devolver o excesso, sob pena de transformar a execução fiscal ajuizada pelo Município de Santos em execução de valores devidos pelo mesmo Município de Santos – Como a execução fiscal já foi extinta, eventual pagamento em duplicidade deve ser apurado em ação própria e não na execução fiscal, que não tem por finalidade apurar repetição de indébito – Recurso não provido.